Tribunal: TJMT
Processo: 1011636-65.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011636-65.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO - CPF: 061.632.181-32 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO ALENCAR HERMEL DE ALMEIDA - CPF: 042.996.051-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 060.388.181-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JUNIOR ESSER MIRANDA - CPF: 051.658.231-30 (VÍTIMA), FERNANDA SILVA SANTOS - CPF: 051.634.671-74 (VÍTIMA), G. S. S. - CPF: 061.910.681-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1011636-65.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO A LIBERDADE DAS VÍTIMAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – DENÚNCIA REJEITADA EM RELAÇÃO A UM DOS INVESTIGADOS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONJUNTO PROBATÓRIO MÍNIMO APTO A DEMONSTRAR O ENVOLVIMENTO DO RECORRIDO NO CRIME IMPUTADO NA PEÇA ACUSATÓRIA – INDICIAMENTO PELO DELEGADO DE POLÍCIA E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO PELAS VÍTIMAS – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL – CERCEAMENTO DO
JUS ACCUSATIONIS
NÃO ADMITIDO – REJEIÇÃO INJUSTIFICÁVEL DA DENÚNCIA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considera-se justa causa o lastro probatório mínimo indispensável para a instauração do processo penal, isto é, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva.

Injustificável a rejeição da denúncia quando existem elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal, devendo-se permitir o prosseguimento do processo para oportunizar, tanto à acusação quanto à defesa, a produção de provas.

O standard de prova para o recebimento da denúncia é o da mera possibilidade ou, como pensam alguns, de probabilidade mínima (mais provável que não), exigência que se deve ter por cumprida quando a vítima reconhece, na identificação realizada pela autoridade policial, a participação do denunciado na prática do crime de roubo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1011636-65.2020.8.11.0000

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:
LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de Recurso em Sentido Estrito
manejado

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da
decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Colíder
/MT, nos autos do processo n. 0000600-16.2020.811.0009 (Código
123015
), que
recebeu parcialmente a denúncia oferecida em desfavor de Bruno Alencar Hermel de Almeida e Juliano dos Santos Martins, em razão da prática do crime previsto no artigo 157, §§2
o
, II e V, e 2
o
-A, I, do Código Penal, rejeitando-a em relação ao investigado, LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO (doc. digital n. 44639494).

Em suas razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que há justa causa para a deflagração da ação penal em desfavor d
e
LUCIANO, uma vez que
os documentos angariados no inquérito policial – notadamente o reconhecimento realizado pelas vítimas –, dão conta de sua efetiva participação na empreitada delitiva.

Ao final, pede
o provimento do recurso para que seja recebida a denúncia oferecida em face de LUCIANO e, por conseguinte, seja determinado o regular processamento da ação penal

[
doc. digital n. 44639495
]
.

O recorrido, em contrarrazões,
pugnou
a manutenção da decisão hostilizada [doc. digital n.
44639499
].

O magistrado, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 44642000].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial [doc. digital n. 49690466].

Em
1
5
de
julho
de 2020
,
proferi

despacho convertendo
o feito em diligência, tendo em vista a ausência dos documentos
essenciais para conhecimento e
deslinde da controvérsia recursal [doc. digital n.
50475992
].

Por fim,
n
o dia
17
de
agosto
de 2020
,
o MINISTÉRIO PÚBLICO procedeu a juntada dos arquivos requisitados
[doc. digital n.
54319467
a
54319486
].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1011636-65.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na denúncia ofertada em 7 de abril de 2020, o MINISTÉRIO PÚBLICO atribuiu a
Bruno Alencar Hermel de Almeida
,
Juliano dos Santos Martins
e
LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO
a prática do crime previsto no artigo 157, §§2
o
, II e V, e 2
o
-A, I, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Consta que no dia 24 de março de 2020, por volta das 23h30min, na
residência particular localizada na MT 320, KM 35, Bairro Cidade Alta, neste município de Colíder/MT, JULIANO DOS SANTOS MARTINS, BRUNO ALENCAR HERMEL DE ALMEIDA e LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com animus de assenhoramento definitivo, em concurso de pessoas, um aderindo à conduta do outro, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas móveis alheias consistentes em: 01 (um) automóvel Chevrolet/Cobalt 1.8, LTZ, cor Branca, ano 2014, Placa OBS 5840/MT; 01 (uma) corrente de cor dourada; 02 (dois) anéis de cor dourada; 08 (oito) pulseiras de cor dourada; 07 (sete) Cane Mint; 12 (doze) “Ultimate Juice”; 05 (cinco) pratos de Narguilé; 06 (seis) vape “Pen 22”; 05 (cinco) narguilés; 05 (cinco) fitas de Led; 01 (um) relógio de cor dourada; 01 (um) relógio de cor azul; 16 (dezesseis) mangueiras; 01 (uma) caixa de fumo para narguilé “Nay Vision” com 10 (dez) unidades cada; 01 (uma) caixa de Fumo “Ziggy Tropica” com 09 (nove) unidades cada; 02 (duas) caixas de Fumo “Ziggy Tropica” com 09 (nove) unidades cada; 04 (quatro) caixas de Fumo Nay Prime Mint com 10 (dez) unidades cada; 10 (dez) unidades de fumo “Ice Bonbon”; 01 (um) cheque do Banco Bradesco, no valor de R$ 112.055,00 (cento e doze mil e cinquenta e cinco reais); 01 (um) cheque do Banco Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 01 (um) cheque da Cooperativa Sicredi, no valor
de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais); 01 (uma) mochila de costas, de cor preta; 01
(um) par de luvas, na cor preta; 01 (uma) mala, de cor preta; 01 aparelho celular de marca Samsung, modelo S10, de cor azul; 01 (um) aparelho celular J7, de cor dourada, pertencentes à vítima Eduardo Junior Esser Miranda; e 01 aparelho celular modelo A30, de cor branca, pertencente à vítima Geisieli Silva Santos, sendo que durante a ação delituosa as vítimas Fernanda Silva Santos e Geisieli Silva Santos tiveram suas liberdades restringidas.

Consta dos autos que, no tempo e local acima mencionados, as vítimas Eduardo, Geisieli e Fernanda foram surpreendidas pelos denunciados na residência do primeiro (Eduardo), os quais, munidos de armas de fogo, anunciaram o assalto, subtraíram diversos objetos, trancaram as vítimas Geisieli e Fernanda no banheiro da residência, e empreenderam fuga no veículo Chevrolet/Cobalt 1.8, LTZ, cor Branca, ano 2014, Placa OBS 5840/MT, pertencente a Eduardo.

Na sequência, as vítimas acionaram a Polícia Militar e informaram a respeito do ocorrido, narrando que foram agredidas, amarradas e trancadas em cômodos distintos, bem como que tiverem seus bens subtraídos.

Ademais, a vítima Eduardo rastreou seu aparelho celular (S10, azul)
subtraído e, através da localização do GPS, que se encontrava na Rua Anápolis, bairro Jardim Alegre, os agentes da lei lograram êxito em localizar os denunciados Juliano e Bruno.

Neste momento, os policiais adentraram na referida residência e encontraram alguns dos objetos subtraídos, razão pela qual conduziram os denunciados à Delegacia de Polícia, sendo o denunciado Juliano reconhecido pela vítima Eduardo, como um dos autores da prática criminosa (Termo de Reconhecimento de Pessoa de fls. 25 – Parte 1 IP).

No mais, em relação ao denunciado Bruno, a vítima Eduardo afirmou que,
meses antes, ele trabalhou como servente em uma construção realizada na sua residência, sendo tal informação confirmada pela testemunha Anderson Luiz Henrique, às fls. 35, o qual relata que “durante o serviço realizado Bruno tinha livre acesso na casa de Eduardo e sabia sobre os bens e atividade comercial de Eduardo”.

No dia 25 de março de 2020, por volta das 07h40min, uma equipe da polícia militar recebeu a informação de que o veículo, objeto do roubo realizado no dia 24 de março de 2020, pertencente à vítima Eduardo, estava na Avenida Bandeirante Bernardo da Costa, bairro Centro, deste município de Colíder, razão pela qual se deslocou até o referido local e logrou êxito em localizar o referido bem.

Em continuidade às investigações, as vítimas Eduardo, Fernanda e Geisilei foram novamente ouvidas e reconheceram o simulacro tipo revólver na cor preta como sendo o utilizado no momento do crime e as peças de roupas apreendidas como as utilizadas pelos criminosos (máscaras), no momento do ato criminoso (Termo de Reconhecimento de objeto fls. 24, 26 e 28).

Por último, no dia 06 de abril de 2020, as vítimas Fernanda e Geisieli reconheceram o denunciado Luciano Trindade do Nascimento como o outro autor do fato, inclusive afirmaram que ele foi o responsável por amarrá-las e levá-las até o banheiro (Termo de Reconhecimento Pessoal de fls. 4 - Ofício 846/2020 e Termo Fotográfico de Pessoa de fls. 6 - Ofício 846/2020).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JULIANO DOS SANTOS MARTINS, BRUNO ALENCAR HERMEL DE ALMEIDA e LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II e V c/c § 2º-A, inciso I do Código Penal”
(doc. digital n. 44639493).

No dia 8 de abril de 2020, o juiz da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT recebeu parcialmente a denúncia, rejeitando-a apenas em relação ao investigado, LUCIANO.

Em sua decisão, o magistrado consignou que:

“Analisando os autos verifica-se que a denúncia não deve ser recebida em sua totalidade. Explico.

No que tange o denunciado Luciano Trindade do Nascimento, ressalvada a denúncia (ID: 31129403) e um extrato de antecedentes criminais juntados pelo próprio Parquet (ID: 31130098), não há nenhum outro documento ou qualquer menção de seu nome nos documentos que compõe os autos deste processo, ao contrário, consta apenas menções aos co-denunciados Bruno Alencar Hermel de Almeida e Juliano dos
Santos. Aliás, cumpre-me asseverar, o próprio delegado de polícia (ID: 31130095) afirmou que não foi
possível identificar o terceiro envolvido no crime.

Nesse diapasão, carece a denúncia de justa causa para ação penal em desfavor do denunciado Luciano Trindade do Nascimento.

[...]

Posto isso, analisando a denúncia com vistas ao tipo penal art. 157, §2º, II e V, do CP, e em relação aos
denunciados Bruno Alencar Hermel de Almeida e Juliano dos Santos Martins, verifica-se que expõe os fatos delituosos em toda a sua essência e circunstâncias de forma a permitir aos réus o conhecimento de toda a dinâmica do que estão sendo acusados, para que possam exercer a ampla defesa, além de suas qualificações, os tipos penais aos quais são dados por incursos e rol de testemunhas, estando, portanto, presentes os pressupostos legais contidos no art. 41 do CPP.

Outrossim, verifica-se a legitimidade das partes, pois, a imputação que pesa contra os denunciados é de
ação pública incondicionada, de modo que a legitimidade ativa é do Estado, logo, compete ao Ministério Público oferecer a denúncia. De outro lado, consoante se extrai dos documentos amealhados ao feito, Bruno Alencar Hermel de Almeida e Juliano dos Santos Martins são, supostamente, os violadores das normas capituladas na peça acusatória, são maiores e ao que tudo indica não possuem qualquer incapacidade, sendo, portanto, quem deve ocupar o polo passivo.

[...]

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP,
RECEBO a denúncia em desfavor de Bruno Alencar Hermel de Almeida e Juliano dos Santos Martins, como incursos nas disposições do art. 157, §2º, II e V, do CP [...].

Outrossim, REJEITO a denúncia ofertada em desfavor de Luciano Trindade do Nascimento, por lhe faltar justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP, bem como no que tange a causa de aumento prevista no §2º-A, I, do art. 157, do CP, imputada a todos os denunciados.

Constatado decurso do prazo recursal, RETIFIQUE-SE as anotações no Sistema PJe excluindo o nome de Luciano Trindade do Nascimento do polo passivo, bem como adequando-se a nova capitulação em que a denúncia foi recebida em desfavor dos demais denunciados”
(doc. digital n. 44639494).

Ante a rejeição parcial da inicial acusatória, o Ministério Público aviou o presente recurso em sentido estrito, sustentando que há nos autos elementos suficientes de autoria e materialidade delitiva para a deflagração da ação penal.

Em suas razões, o Promotor de Justiça afirmou que o Delegado de Polícia de Colíder/MT, Eugênio Rudy Júnior, encaminhou o Ofício n. 845/2020/DP, juntamente com o Despacho n. 664/2020, no qual indiciou o recorrido, bem como acrescentou o termo de reconhecimento de pessoa efetivado pelas vítimas, Fernanda e Geisieli, dando conta da participação de LUCIANO na empreitada criminosa.

Ocorre que, por não se fazerem presentes os documentos encimados, converti o feito em diligência e determinei ao Juízo da 3
a
Vara Criminal de Colíder/MT que procedesse a juntada deles para conhecimento e deslinde da controvérsia recursal.

Como relatado, em 17 de agosto de 2020, o MINISTÉRIO PÚBLICO reconheceu a ausência dos arquivos no Sistema PJE, de modo que realizou a juntada deles, conforme se infere dos documentos de id. 54319474 a 54319486.

Pois bem.

Considera-se justa causa o lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, isto é, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

No caso, entendo que os documentos colacionados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO – o indiciamento realizado pelo Delegado de Polícia e, especialmente, o termo de reconhecimento feito pelas vítimas em sede policial –, evidenciam a possível participação do recorrido na prática do crime previsto no artigo 157, §§2
o
, II e V, e 2
o
-A, I, do Código Penal, a qual deverá ser devidamente apurada durante a instrução criminal.

Desse modo, a rejeição da denúncia não se apresenta justificável quando existem elementos indiciários suficientes para a instauração da ação penal, devendo ser permitido o prosseguimento do processo para oportunizar, tanto à acusação quanto à defesa, a produção de provas.

Em outras palavras: se há no caderno processual indícios probatórios mínimos para a instauração do processo penal em desfavor do recorrido pelo delito de roubo majorado, a denúncia deve ser recebida.

O standard de prova para o recebimento da denúncia é o da mera possibilidade ou, como pensam alguns, de probabilidade mínima (mais provável que não), exigência que se deve ter por cumprida quando a vítima reconhece, na identificação realizada pela autoridade policial, a participação do denunciado na prática do crime de roubo.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do STJ, deste Tribunal de Justiça e do TJMG:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME COMETIDO A BORDO DE AERONAVE [...] FALTA DE JUSTA CAUSA. COMPROVAÇÃO IRREFUTÁVEL E DE PLANO [...] RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO [...] Banida a inépcia da denúncia, a negativa de prosseguimento da demanda criminal apenas se sustentaria, caso restasse provada, de modo manifesto e de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou causa extintiva da punibilidade. Contudo, não há falar, por ora, em escassez notória de justa causa para a propositura da ação penal, porquanto houve a indicação de elementos mínimos de autoria e materialidade, bem como a descrição fática bastante, capazes de subsidiar o processo deflagrado [...]”
(STJ - RHC 113.405/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA [ART. 395, INCISO III, DO CPP] – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSA CASSAÇÃO DA R. DECISÃO, COM CONSEQUENTE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE – NARRATIVA DE FATO MATERIALMENTE TÍPICO, ACOMPANHADA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA [...] RECURSO PROVIDO. Acolhe-se a pretensão apresentada pelo Ministério Público para anular a decisão que rejeitou a denúncia por falta de justa causa para o exercício da ação penal, em virtude da suposta atipicidade da conduta, uma vez que a denúncia, subsidiada por elementos de informação, descreve a prática, em tese, do crime de furto simples [...]”
(TJMT – N.U 1012998-73.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - CRIMES DE ROUBO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - JUSTA CAUSA - MATERIALIDADE SUFICIENTE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. - Na exordial e nas peças que formam o inquérito policial, se presentes, em um juízo de cognição sumária, provas da materialidade e indícios mínimos de autoria dos delitos, não há que se falar em ausência de justa causa para a propositura da ação penal, cassando-se a decisão de rejeição da denúncia
” (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0027.17.027320-8/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/10/2018, publicação da súmula em 29/10/2018)

Evidentemente, se durante a persecução penal não restar demonstrado a participação do recorrido, poderá ser ele absolvido, o que, no entanto, dependerá de instrução probatória.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso para receber a denúncia em desfavor de
LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO
quanto à imputação do crime de roubo majorado e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020